Tribunal: STF
Processo: ARE 1447489
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Goiás. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido rejeitada, por atipicidade da conduta, queixa-crime oferecida pelo recorrente contra Carlos Antônio da Silva, vereador do Município Anicuns/GO.



    3. O recorrente interpôs a Apelação Criminal n. 5545611-06.2022.8.09.0010 no Tribunal de Justiça de Goiás. Alegou nulidade na decisão pela qual rejeitada a denúncia. No mérito, pediu “o reconhecimento da tipicidade da conduta a justificar o recebimento da queixa” (fl. 1, e-doc. 6).



    Em 6.7.2023, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao recurso, em julgado com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. QUEIXA REJEITADA POR ATIPICIDADE. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INFORMALIDADE, SIMPLICIDADE E CELERIDADE. PARECER MINISTERIAL ACATADO. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA” (fl. 1, e-doc. 6). 



    4. Contra esse julgado foi interposto recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. O agravante alega ter a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás afrontado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 8).



    Argumenta que “o recorrente ajuizou Queixa-Crime contra o Vereador do Município de Anicuns Carlos Antônio da Silva, por ter este, no dia 7 de março de 2022, durante Sessão Ordinária da Câmara Municipal, praticado injúria em seu desfavor, ao ofender sua dignidade. (…) Sobreveio decisão pela qual foi adotada, na íntegra, a posição do Parquet e determinado o arquivamento dos autos” (fl. 3, e-doc. 8). 



    Assinala que “a matéria recursal não foi devidamente enfrentada (ou compreendida) pela Corte a quo. Não se questiona a constitucionalidade da fundamentação per relationem: o ponto é que o órgão julgador, embora se reporte a parecer ministerial, não está isento de expor os fatos necessários para o adequado enfrentamento da matéria, o que não se deu no presente caso” (fl. 13, e-doc. 8). 



    Assevera que “a Constituição não cede ao vereador uma trincheira para se esconder ao praticar delitos – injúria, como no presente caso. Não basta que o parlamentar alegue proferir suas opiniões no exercício do mandato, pois é necessária a demonstração detalhada do vínculo entre as falas e seu mister político, a fim de evitar abusos e impunidades. Eis a imperiosa verificação do nexo material” (fl. 19, e-doc. 8). 



    Ressalta que “o parlamentar se excedeu ao xingar um terceiro, que relação alguma tem com o exercício do mandato. Ora, ao comentar supostas irregularidades cometidas na administração do Prefeito, o Vereador não tinha motivo plausível para ofender o advogado daquele, o qual teria ‘absolvido’ o alcaide municipal. O termo injurioso utilizado – à míngua de quaisquer indícios que o corroborassem, diga-se – não guarda relação com a atividade parlamentar” (fls. 19-20, e-doc. 8). 



    Pede “conhecimento do presente recurso, diante das matérias de relevante interesse jurídico e político nele veiculadas; b) O provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, no sentido de b.1) decretar a nulidade, por ausência de fundamentação, da decisão que rejeitou a Queixa-Crime ajuizada, de modo que o Juízo de primeiro grau seja instado a proferir nova; b.2) subsidiariamente, receber a petição inicial, afastando-se a alegada abrangência da inviolabilidade parlamentar” (fls. 24-25, e-doc. 8). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pelo óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 10).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante insiste na presença dos requisitos para a interposição do recurso extraordinário (e-doc. 11).



    Pede “o provimento do presente agravo, para que se proceda à análise do recurso extraordinário interposto” (fl. 11, e-doc. 11). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa direta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    8. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que, a partir do exame do acervo fático-probatório, corroborou a decisão proferida pelo juízo de origem de rejeitar a denúncia. Tem-se no acórdão recorrido:



    “V. A fundamentação ‘per relationem’ ou aliunde (por extensão) consiste na motivação por remissão ou referência às alegações de um dos sujeitos parciais da relação processual, a um precedente ou a uma decisão anterior nos autos do mesmo processo. Também é denominada de motivação referenciada, por referência ou por remissão. 



    VI. Portanto , o julgador não se vale de argumentação própria, oriunda exclusivamente de seu raciocínio, mas, antes, faz alusão a outras manifestações lançadas nos autos pelas partes. Nessa espécie de decisão se utiliza a expressão ‘adoto como razões de decidir…’. É o que ocorre, por exemplo, quando o juiz, para acolher um pedido de prisão preventiva, encampa como motivação de decidir a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público; ou quando arquiva o inquérito policial com base na argumentação lançada pelo Ministério Público na promoção de arquivamento. No âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, essa forma de fundamentação é perfeitamente admissível, mormente por não violar garantia processual e por se encontrar em sintonia com os postulados da informalidade, simplicidade e celeridade. O STJ firmou a tese de que ‘A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir’ (Julgados: HC 216659/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 341726/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 23/06/2016; RHC 52404/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016; HC 347946/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 11/05/2016; HC 298319/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 15/02/2016; HC 342633/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 557) (Tese 18 da Ed. n º 69 do Repertório Jurisprudência em Tese do STJ).



    VII. No mesmo sentido, entendimento do STF: ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO. ...De outra parte, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que já firmou o entendimento de que a técnica de motivação por referência ou por remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal. Nesse sentido: ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE CONSUMAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA PRESCRIÇÃO PENAL - INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ - LEGITIMIDADE JURÍDICO CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE PRONTA EXECUÇÃO DA DECISÃO EMANADA DA JUSTIÇA LOCAL - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. - Reveste-se de plena legitimidade jurídico constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.’ (AI 825.520 AgRED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 12.09.2011) (grifei) ‘HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES. LICITUDE. ORDEM DENEGADA. Segundo informou o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, as questionadas prorrogações de interceptações telefônicas foram, todas, necessárias para o deslinde dos fatos. Ademais, as decisões que, como no presente caso, autorizam a prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento. Como o impetrante não questiona a fundamentação da decisão que deferiu o monitoramento telefônico, não há como prosperar o seu inconformismo quanto às decisões que se limitaram a prorrogar as interceptações. De qualquer forma, as decisões questionadas reportam-se aos respectivos pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas, os quais acabam por compor a fundamentação de tais decisões, naquilo que se costuma chamar de fundamentação per relationem (HC 84.869, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19.08.2005, p. 46). Ordem denegada.’ (HC 92.020, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 08.11.2010) (grifei) ‘Habeas corpus: cabimento. 1. Assente a jurisprudência do STF no sentido da idoneidade do habeas corpus para impugnar autorização judicial de quebra de sigilos, se destinada a fazer prova em procedimento penal. 2. De outro lado, cabe o habeas corpus (HC 82.354, 10.8.04, Pertence, DJ 24.9.04) - quando em jogo eventual constrangimento à liberdade física - contra decisão denegatória de mandado de segurança. II. Quebra de sigilos bancário e fiscal, bem como requisição de registros telefônicos: decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada, a cuja motivação se integraram per relationem a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público . III. Excesso de diligências: alegação improcedente: não cabe invocar proteção constitucional da privacidade em relação a registros públicos.’ (HC 84.869, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 19.08.2005) (grifei) Desse modo, não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público, ainda que em fase anterior ao recebimento da denúncia.’ (STF. AI 738.982 AgR/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª T, v.u., 29/5/12).



    VIII. Ademais, mesmo se se reconhecesse a nulidade da sentença que, implicitamente, não recebeu a queixa, melhor sorte não ampararia o apelante, pois os julgados por ele citados não servem de paradigma porque se referem a fatos supostamente praticados por parlamentares fora do ambiente da Casa Legislativa e sem vinculação com a atividade política do parlamentar, situações completamente diversas da descrita na queixa, já que a ofensa fora supostamente irrogada em manifestação do vereador com pertinência e no exercício de seu mandato, no interior da Câmara Municipal, atraindo o entendimento já pacificado pelo STF no Tema 469: ‘Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.’. Nesse sentido foi o parecer ministerial de cúpula: ‘Segundo consta, na ocasião das declarações, o querelado, durante sessão ordinária realizada no salão da Câmara Municipal de Anicuns, fazia menção a contratação, pelo Município de Anicuns, de uma cooperativa de transporte a qual originou Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do ex-prefeito (autos n. 0071754-92), na qual Demóstenes Torres figura como defensor do acusado. Neste contexto, enquanto se debatia a legalidade da contratação da referida cooperativa junto ao Município de Anicuns, o vereador disse que ‘se não tivesse coisas erradas naquele contrato’, o ex-prefeito não teria sido ‘absolvido por outro bandido, que é o Demóstenes Torres’ (sic - petição inicial, ev. 1). Veja-se que o parecer ministerial do ev. 24 observou que o STF reconhece a imunidade judicial dos vereadores por palavras, opiniões e votos, desde que presentes duas condições: a) proferidas nos limites da circunscrição do Município e b) havendo pertinência com o exercício do mandato.’ IX. Parecer ministerial de cúpula acatado”(fls. 1-5, e-doc. 6).



    Verifica-se, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de Goiás, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/1990. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 999.425-RG (Tema 937), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência de repercussão geral de matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 2. A discussão acerca da ocorrência da materialidade e autoria dos crimes passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.263.366, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Crimes contra a ordem tributária. 3. Alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.151.436-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOLO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à ausência de dolo inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Entendimento da súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.017.856, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.2.2018).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.252.174, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.3.2020; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.252.049, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.2.2020; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1241826, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.11.2019.



    9. Quanto à alegada afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, arguida pela defesa, este Supremo Tribunal apreciou essa matéria em repercussão geral, no julgamento do AI n. 791.292-QO-RG (Tema 339), Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010. Este Supremo Tribunal reconheceu, portanto, a repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões arguidas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora